Tribunal: TJDFT
Processo: 0735021-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CITAÇÃO EFETIVA. ALEGAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM ENDEREÇO DIVERSO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Segundo o princípio da perpetuatio jurisdictionis, consagrado no art. 43, do CPC, a competência se define no momento em que a ação é proposta e não é afetada por alterações supervenientes do estado de fato ou de direito, “salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.
2. A mera indicação de endereço distinto, em sede contestação, daquele em que foi realizada a citação, não é apta a ensejar o declínio de competência, sobretudo quando o réu utiliza do documento citatório para justificar a tempestividade de sua peça defensiva.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.